Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-26.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. PERITO NOMEADO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DIVERSA. PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRESENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, porquanto o autor não preenche os requisitos legais ao percebimento do benefício.
2. A perita nomeada, em que pese não possua especialidade na área de ortopedia, atende ao requisito da habilitação legal, sendo certo que a pertinência da especialidade médica, por si só, não configura pressuposto de validade da prova pericial.
3. Quando o laudo pericial é elaborado em observância aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil e esclarece suficientemente a matéria técnica controvertida, não há necessidade de elaboração de nova perícia.
4. Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a qualidade de segurado do beneficiário, a demonstração de acidente de trabalho, a verificação de sequelas consolidadas decorrentes do referido acidente, implicando comprovada redução ou perda da capacidade para o trabalho antes exercido.
5. Tendo a prova pericial atestado a ausência de incapacidade, ou redução da força de trabalho, estando o segurado apto ao regular exercício de sua atividade, não faz jus à concessão do auxílio-acidente.
6. Recurso conhecido e desprovido.